Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COEFICIENTE DE 1/6. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar, sem que haja qualquer dúvida, a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, admitindo-se incremento superior, desde que devidamente fundamentado. 2.1. Uma vez constatado que o critério utilizado pelo julgador resultou num incremento superior ao adotado pela jurisprudência majoritária, sem qualquer fundamentação concreta para tanto, impõe-se a reforma da decisão, com a redução do montante de aumento e redimensionamento da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.